Tribunal: STF
Processo: Rcl 53235
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 



Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Gratuidade de emolumentos para retificação de registro de nascimento de pessoa transgênero. 



1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Corregedor-Geral da Justiça de Tribunal estadual que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade geral aos casos de retificação extrajudicial do assento de nascimento, para alteração de prenome e gênero, de cidadãos transgêneros.



2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Na ADI 4.275, esta Corte reconheceu o direito da pessoa transgênero, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial. A decisão reclamada, por sua vez, negou o direito à gratuidade de emolumentos para promover a referida alteração. Embora haja razoabilidade no pedido da reclamante, a questão não foi objeto de debate no paradigma alegadamente afrontado.



3. Todavia, cabe esclarecer que, em se tratando de pessoa transgênero hipossuficiente, a gratuidade já decorre diretamente da Constituição Federal (art. 5º, inc. LXXVI), benefício que se aplica, inclusive, à retificação do registro originário para alteração do gênero e do prenome, porque se trata, em rigor, do primeiro registro com tal reconhecimento.



4. Reclamação a que se nega seguimento.



 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em face de decisão do Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça local que, em sede de recurso administrativo (Autos nº 1099884-49.2018.8.26.0100), manteve o indeferimento do pedido de gratuidade geral aos casos de retificação extrajudicial do assento de nascimento, para alteração de prenome e gênero, de cidadãos transgêneros.



     



    2. Narra a parte reclamante que o referido pleito foi formulado em procedimento de pedido de providências/suscitação de dúvida, no qual se sustentou que (i) diante da vulnerabilidade socioeconômica da população transgênero, a negativa da gratuidade tornaria inócua a decisão da ADI 4.275 e, também, obrigaria a judicialização da demanda, contrariando frontalmente o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e recomendado pela Corte Internacional, e (ii) a isenção pretendida tem amparo no direito constitucional previsto no artigo 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, o qual não se restringe ao Poder Judiciário; e no art. 98, IX, do CPC, que garante a gratuidade quando o ato notarial é necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.



     



    3. O pedido foi indeferido pela Juíza da 2ª Vara de Registros Públicos da Capital, em decisão mantida, em sede de recurso administrativo,  pelo Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob os seguintes fundamentos: (i) “os emolumentos cobrados para prática de atos de registro em sentido estrito ou averbação possuem natureza de tributo, na sua espécie taxa, de modo que qualquer hipótese de imunidade ou isenção somente ocorrerá por intermédio de norma constitucional ou lei em sentido formal”; (ii) “a isenção nessa espécie de averbação, por sua relevância social, somente poderia ocorrer em âmbito nacional, pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, se fosse o caso, já que qualquer decisão administrativa, restrita ao estado, poderia gerar divergências quanto à sua aplicação, a depender da unidade da federação, o que deve ser sempre evitado”.



     



    4. Reiterando os argumentos expendidos na origem, a parte reclamante alega, na presente reclamação, afronta ao decidido pelo STF na ADI 4.275 (Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin).



     



    5. É o relatório. Decido.



     



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



     



    7.  No presente caso, a parte reclamante volta-se diretamente contra ato administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido. A reclamação somente se viabilizaria se o ato violasse uma súmula vinculante. Uma vez que a decisão paradigma se deu em processo de controle concentrado, não há como admitir o prosseguimento deste pedido, ante o disposto no art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, tem se manifestado o STF, conforme as decisões proferidas na Rcl 46.645-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e na Rcl 41.890, sob minha relatoria.



     



    8. De toda forma, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação (neste sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No julgamento da ADI 4.275 (Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin), o Plenário desta Corte reconheceu o direito da pessoa transgênero, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial. O ato impugnado, por sua vez, negou o direito à gratuidade de emolumentos para promover a referida alteração. Embora haja razoabilidade no pedido da reclamante, a questão não foi objeto de debate no paradigma alegadamente afrontado.



     



    9. Todavia, cabe esclarecer que, em se tratando de pessoa transgênero hipossuficiente, a gratuidade já decorre diretamente da Constituição Federal (art. 5º, LXXVI), benefício que se aplica, inclusive, à retificação do registro originário para alteração do gênero e do prenome, porque se trata, em rigor, do primeiro registro com tal reconhecimento.



     



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários.



     



    Intime-se. 



     



           Brasília, 08 de junho de 2022.



     



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator